Tribunal: TJMT
Processo: 0001901-51.2013.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001901-51.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE MARIN - CPF: 963.279.011-15 (APELADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARIN - CPF: 963.279.011-15 (APELANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA “12X36". TRABALHO EXTRAORDINÁRIO COMPROVADO
. PAGAMENTO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de horas extras ao servidor, com recurso adesivo do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão abrange: (i) a análise da
dialeticidade
do recurso; (
ii
) a prescrição quinquenal sobre créditos trabalhistas; (
iii
) o direito ao pagamento de horas extras no regime de jornada “12x36”; e (
iv
) base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Quanto à
dialeticidade
, o recurso contém impugnação específica, afastando a preliminar de ausência de
dialeticidade
(CPC, art. 1.010, III).

4. Sobre a prescrição, o art. 7o, XXIX, da CF exige prescrição quinquenal para créditos trabalhistas. A análise do laudo pericial confirma que o período apurado coincide com o limite de cinco anos retroativos à propositura da ação, afastando a prescrição quanto ao período examinado.

5. Em relação ao pagamento de horas extras, a legislação municipal (Lei Complementar n. 25/1997), assegura o pagamento de horas extras com acréscimo de 50% para o servidor que ultrapassa a jornada regular de trabalho. Com a entrada em vigor da Lei Municipal n.
3.256/2023, o tempo excedente de jornada passou a ser convertido em banco de horas, aplicável a partir da vigência dessa norma, enquanto as horas extras anteriores deverão ser pagas. Na fase de liquidação, serão compensados os valores já pagos e excluídos os períodos de férias e licenças.

6. No que concerne à fixação dos honorários advocatícios estes deverão incidir sobre o valor da condenação, a ser apurada na fase de liquidação da sentença, em conformidade com o art. 85, § 2o e § 4o, II, do CPC, observando-se os percentuais previstos no § 3o do referido artigo.

4. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. É devido o pagamento de horas extras ao servidor em regime de jornada '12x36' quando excedida a carga horária semanal, excluindo-se períodos de férias e licenças, com conversão em banco de horas para jornadas excedentes após a vigência da Lei n. 3.256/2023.
2
. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2o, do CPC, sendo a fixação definitiva realizada nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, após a liquidação da sentença, observando-se os percentuais previstos no § 3o do referido artigo."

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7o, XXIX; Código de Processo Civil de 2015,
arts
. 85, § 2o, § 4o, II, 1.010, III; Lei Complementar Municipal n. 25/1997, art. 27, § 1o e art. 171; Lei Municipal n. 3.256/2023, art. 7o, § 4o.

Jurisprudência relevante:

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível 0000133-76.2011.8.11.0098, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.04.2021; TJMT, Apelação Cível 0003430-52.2006.8.11.0006, Rel.
Desa
. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2016,
DJe
08.06.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
, com recurso adesivo interposto por
ALEXANDRE MARIN
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, na ação ordinária n. 0001901-51.2013.8.11.0006, julgou procedentes os pedidos para
“c
ondenar o requerido a efetuar o pagamento das horas extraordinárias excedentes realizadas pelo autor, conforme laudo pericial,resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/15.

E ainda condenou o Município de Cáceres (MT) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Município de Cáceres
se
insurge

contra a condenação, alegando a prescrição parcial da pretensão do autor, na medida em que parte do período reclamado estaria prescrit
a,
conforme o art. 7o, inciso XXIX da CF. Ademais, no mérito, sustenta que a jornada de trabalho de 12

x

36 realizada pelo autor estaria de acordo com as normas legais vigentes, argumentando que a Lei Complementar Municipal n. 146/2019 e a Lei Municipal n. 3.256/2023 instituíram o banco de horas, permitindo a compensação de horas trabalhadas em um dia com a redução da jornada em outro, sem gerar o direito
a
horas extras. Por fim, impugna o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais, afirmando que, por se tratar de ação de baixa complexidade, a fixação de 10% sobre o valor da causa seria excessiva, requerendo que os honorários sejam fixados por equidade.

Em contrarrazões, Alexandre Marin sustenta que o recurso de apelação do Município não deve ser conhecido,
na
medida
em
que violou o princípio da
dialeticidade
recursal, sendo suas alegações genéricas e sem a devida impugnação específica aos pontos da sentença.

Por outro lado, a parte autora, Alexandre Marin, interpôs recurso adesivo, requerendo a majoração dos honorários advocatícios, pleiteando que sejam fixados sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2.o, do CPC.

Sem contrarrazões ao recurso adesivo (Id.

217990228).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 230134654).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Nas contrarrazões, o apelado requer o não conhecimento do recurso de apelação, apontando a ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença.

É sabido que o apelante, ao recorrer, deve observar o
p
rincípio da
d
ialeticidade
, apresentando fundamentos claros que justifiquem o pedido de reexame da matéria, com razões concretas sobre o caso em questão e não meras alegações genéricas. Esse requisito está disposto no art. 1.010, III, do CPC, nos seguintes termos:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova
decisão.
”

No presente caso, observa-se que o apelante apresentou razões recursais que evidenciam seu interesse na reforma da sentença recorrida, afastando, assim, a alegação de falta de
dialeticidade
.

Ademais, é oportuno registrar que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a mera repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, violação ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de
dialeticidade
do recurso.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Passo à análise da prejudicial de prescrição arguida pelo Município apelante.

Em análise à prejudicial de prescrição quinquenal arguida pelo Município, observa-se que a controvérsia gira em torno do prazo prescricional aplicável aos créditos trabalhistas pleiteados, conforme o artigo 7o, inciso XXIX, da Constituição Federal, que determina a prescrição quinquenal para créditos resultantes das relações de trabalho, aplicável ao caso presente.

O argumento apresentado não merece acolhimento. Conforme se depreende dos autos, o laudo pericial utilizado para fundamentar a sentença de primeiro grau considerou, como base para o cálculo das horas extras, o período compreendido entre março de 2008 e abril de 2013. Esse intervalo temporal coincide com o limite prescricional de cinco anos retroativos à data de propositura da ação (04.03.2008), afastando qualquer possibilidade de prescrição em relação ao período apurado.

Ressalto que o apelante não especificou, de forma clara e individualizada, quais seriam os períodos e valores que, supostamente, estariam atingidos pela prescrição quinquenal, limitando-se a apresentar
alegações genéricas. A ausência de delimitação específica inviabiliza uma análise mais aprofundada sobre a extensão da prescrição alegada.

Portanto, não há como acolher a tese de prescrição para o período considerado na sentença recorrida, que está dentro do prazo legal de cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

Desta forma,
rejeito
a prejudicial de mérito de prescrição.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de apelação cível interposto peloMUNICÍPIO DE CÁCERES (MT), com recurso adesivo interposto por ALEXANDRE MARIN, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, na ação ordinária n. 0001901-51.2013.8.11.0006, julgou procedentes os pedidos iniciais.

1. DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS.

1.1. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 7o, inciso XVI, e no § 3o do art. 39, assegura aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos o direito à remuneração pelo serviço extraordinário, com acréscimo de, no mínimo, 50% em relação à hora normal de trabalho. Tal previsão constitucional visa garantir a justa compensação pela
sobrejornada
de trabalho.

A legislação municipal, notadamente os artigos 158, inciso V, e 171 da Lei Complementar Municipal n. 25/97, aplicável ao Município de Cáceres, reforça esse direito ao estabelecer o adicional de 50% para a remuneração pelo serviço extraordinário, nos seguintes termos:

“Art. 158.
Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

[...]

V -
adicional
pela prestação de serviço extraordinário;

[...]

"Do Adicional por Serviço Extraordinário

Art. 171. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de
trabalho.
”

Ainda, o art. 27 da mesma lei regulamenta a jornada de trabalho dos servidores públicos do Município de Cáceres, estabelecendo um limite semanal de 40 horas e prevendo a possibilidade de jornadas diferenciadas, desde que respeitados os limites de 8 horas diárias e 40 horas semanais. É o que
prevê

a regra mencionada
:

"'Art. 27. Os ocupantes de cargo de provimento efetivo ficam sujeitos a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, salvo quando houver outra Lei que estabeleça horário específico.

§ 1o A Administração poderá modificar a jornada de trabalho prevista no caput deste artigo,
observado o interesse de serviço, bem como estabelecer regras de compensação ou revezamento para os servidores que trabalham em regime de escala ou jornada diferenciada, por meio de Decreto, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 (quarenta) horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito

horas diárias, respectivamente, sem existência de redução de vencimentos ou remuneração. (Redação dada pela Lei Complementar no
94
/2011)

(...
)”

Dessa forma, a legislação local corrobora o direito ao pagamento de horas extraordinárias, além de estabelecer limites para a jornada de trabalho. Contudo, diante da possibilidade de modificação da jornada de trabalho disposta no § 1o da Lei Complementar n. 25/1997, a Lei Complementar n. 146/2019 instituiu o regime de escala "12x36" para os servidores cujas atividades demandam turnos ininterruptos de revezamento:

“Art. 1°. A jornada de trabalho dos servidores públicos do município de Cáceres, Estado de Mato Grosso, cuja
atividade por interesse público
demande jornada diferenciada, em turnos ininterruptos de revezamento, poderá ser realizada no regime de 12x36, sendo 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis horas) de descanso imediatamente posteriores as horas exercidas, devendo ser observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação.”

Nes
s
e contexto, observa-se que, embora a legislação municipal permita a adoção de jornadas diferenciadas, o pagamento de horas extras exige a comprovação de trabalho além dos limites de 40 horas semanais ou das 12 horas diárias no regime "12x36". Caso o servidor tenha excedido tais limites, faz jus à remuneração adicional de 50%.

Pois bem.

No presente caso, é incontroverso que o servidor exerce a função de Guarda Municipal e cumpre sua jornada de trabalho em regime de plantão, com turnos de doze horas (das 18h às 06h), seguidos de trinta e seis horas de folga. Além disso, está documentado que, nos finais de semana e feriados, o apelado também labora de 18h de um dia até 18h do dia seguinte, sem usufruir de intervalo intrajornada.

No entanto, apesar da regulamentação clara do regime compensatório, a análise documental e o laudo pericial apresentados nos autos demonstram que houve prestação de serviços além da carga horária estabelecida. As fichas financeiras do autor indicam que, embora tenha havido o pagamento de horas extraordinárias, os valores repassados foram insuficientes em vários períodos. O laudo pericial, não impugnado pelo apelante no que se refere às horas extras, confirmou que o servidor, em determinadas ocasiões, trabalhou além do limite previsto, sem a devida contraprestação financeira, ensejando o reconhecimento do direito ao pagamento das horas extras não quitadas.

A Lei Complementar Municipal n. 25/1997, ao estabelecer a carga horária semanal máxima de 40h, reforça o direito à remuneração por serviço extraordinário. No caso específico, ainda que o servidor estivesse sob o regime de "12x36", que permite a compensação de horas, é inequívoco que houve trabalho excedente que não foi corretamente remunerado.

A corroborar tal entendimento, cito o seguinte precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS – JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS – TRABALHO QUE EXCEDE
AS
40 HORAS – COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DO RESPECTIVO PAGAMENTO DEMONTRADO POR MEIO DE HOLERITES DO SERVIDOR - RECURSO DESPROVIDO. Comprovadas as horas trabalhadas a mais, justifica-se o seu pagamento ao servidor.”

(TJ-MT 00001337620118110098 MT, Rel.
Desa
. MARIA APARECIDA RIBEIRO
, Data
de Julgamento: 06/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2021)

"
RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – HORAS EXTRAS – SERVIDOR PÚLICO MUNICIPAL –
GUARDA – LEIS MUNICIPAIS No 25/1997 E 48/2003 – TRABALHO EXTRAORDINÁRIO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Restando comprovado que o servidor público municipal laborou excepcionalmente em tempo superior às 40 horas previstas nas leis municipais (no 25/1997 e 48/2003) aplicáveis ao caso, este faz jus ao recebimento das horas extras que não foram devidamente remuneradas pela municipalidade.” (
Ap
108780/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA
CÍVEL, Julgado em 29/10/2013,
publicado
no DJE 07/11/2013)”

(TJ-MT - APL: 00034305220068110006 MT, Rel.
Desa
. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/06/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/06/2016)

Portanto, resta claro que o servidor tem direito ao pagamento das horas extraordinárias, uma vez que a prestação de serviços além do limite estabelecido foi devidamente comprovada.

No entanto, com a recente promulgação da Lei n. 3.256, de 26 de dezembro de 2023, que disciplina a jornada extraordinária, a gratificação de plantão e o regime de sobreaviso para os servidores do Município de Cáceres-MT, foi expressamente
determinado
que os servidores submetidos à escala “12x36”, que ultrapassarem
a
s 12 horas de jornada, terão o tempo excedente convertido em banco de horas, conforme a lei dispõe:

“Art.
1o Esta Lei dispõe sobre as formas de cumprimento da jornada de trabalho, regulamenta e institui o regime de plantão e sobreaviso aos servidores públicos municipais de todas as secretarias, bem como todos os entes da administração direta e indireta do Executivo Municipal, no âmbito dos servidores públicos do Município Cáceres-MT, observados os seguintes princípios:

(...)

Art. 7o O regime de escala 12x36 é a forma de
implementação
do sistema de compensação de horários, no âmbito do Município de Cáceres.

(...)

§
4o
O trabalho excedente a sua escala de 12 (doze) horas, deverá ser convertida em banco de horas
.”

[sem destaque no original]

Destarte, entendo que, até a promulgação da Lei n. 3.256/2023, o servidor fazia jus ao recebimento de horas extras, nos moldes do laudo pericial apresentado nos autos. Todavia, após a vigência da referida norma, deve-se observar a conversão do tempo excedente em banco de horas, conforme expressamente determinado pelo legislador municipal.

É importante frisar que os valores devidos ao servidor, correspondentes às horas extraordinárias trabalhadas até a entrada em vigor da Lei n. 3.256/2023, deverão ser rigorosamente apurados em sede de liquidação de sentença, fase
em que
será feita a quantificação exata das horas extraordinárias efetivamente laboradas, conforme os períodos identificados
no laudo pericial, excluindo-se as jornadas de trabalho em períodos não laborados, tais como férias e licenças.

Ademais, a fase de liquidação permitirá a compensação dos valores já pagos a título de horas extras, evitando-se qualquer sobreposição de pagamentos. A apuração detalhada deverá ser realizada com base nas fichas financeiras e demais documentos apresentados, assegurando a execução correta da sentença e o estrito cumprimento da legislação aplicável.

No que se refere aos honorários, o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que, nas causas em que houver
condenação, os honorários advocatícios deverão incidir sobre o valor da condenação, observados os percentuais legalmente previstos.

Todavia, considerando que a sentença é ilíquida, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, a definição exata do montante dos honorários advocatícios deve ser remetida para a fase de liquidação do julgado, considerando ainda os percentuais estabelecidos nos incisos do § 3o do supracitado dispositivo processual. Tal previsão visa garantir que os honorários sejam fixados conforme o valor final da condenação, após a apuração do
quantum
debeatur
.

2. DISPOSITIVO

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra:

1.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cáceres, para que, na fase de liquidação de sentença, sejam compensados os valores já pagos a título de horas extras e excluídos os períodos de férias e licenças. Além disso, as horas extraordinárias excedentes laboradas após a vigência da Lei n. 3.256/2023 deverão ser convertidas em banco de horas.

Altero, ainda, a fixação dos honorários advocatícios para que incidam sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, observados os percentuais estabelecidos nos incisos do § 3o do mesmo dispositivo.

2.

JULGO PREJUDICADO
o recurso adesivo interposto por Alexandre Marin.

3.
Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do parcial provimento do recurso principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024